Tribunal: TJDFT
Processo: 0723010-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. ILEGALIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE OFICIA APENAS PELA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES E PROTETIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Conquanto a Lei no 11.340/2006, em seu art. 20, autorize a decretação de ofício da prisão preventiva, o sistema acusatório brasileiro não mais permite a decretação de ofício da prisão cautelar. Assim, a prisão preventiva somente se afigura como possível se houver requerimento ou representação dos legitimados para tanto (art. 311, do CPP).
2. O fato de o Ministério Público ter oficiado pela liberdade provisória com a fixação de medidas cautelares e medidas protetivas, não abre brecha para a determinação de prisão preventiva, pois ainda que o magistrado não esteja adstrito ao pedido, também não pode caminhar além dele, sob pena de esvaziar completamente os poderes do Parquet.
3. Ordem parcialmente concedida.